Tribunal: TJBA
Processo: 8007478-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007478-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE ALVES SILVA

Advogado(s)
:
ZENORA CATARINA DOS SANTOS

APELADO: LIMPURB EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA CARVALHO GUIMARAES, ANDERSON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE, MARIANA BAUDSON GODOI DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE COM CONTÊINER DE LIXO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CRISTIANE ALVES SILVA, sucessora processual de seu filho falecido, ÉBERTE SILVA DE JESUS, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Reparação de Perdas e Danos ajuizada em face da LIMPURB – Empresa de Limpeza Urbana de Salvador, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado acidente envolvendo contêiner de lixo supostamente mal instalado. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal e condenou a Suplicante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da Justiça gratuita.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a revelia da parte Ré implica presunção suficiente para reconhecimento da responsabilidade civil; analisar se restou demonstrado o nexo causal entre a atuação da LIMPURB e os danos alegadamente sofridos; e definir a legitimidade passiva da LIMPURB diante da terceirização do serviço público de limpeza urbana à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na exordial, quando ausente prova mínima, nos termos do art. 345, IV, do CPC, especialmente em ações que versem sobre responsabilidade civil.

4. A responsabilidade civil do Estado, por prestação de serviço público é objetiva,
ex vi
do art. 37, §6º, da CF/1988, exigindo a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal entre ambos.

5. Apesar da comprovação de dano grave à vítima, os autos não apresentam prova mínima de que o acidente ocorreu na forma narrada, nem de que o equipamento envolvido estivesse sob responsabilidade da LIMPURB.

6. Documentos juntados indicam que os serviços de limpeza urbana foram terceirizados ao Consórcio Salvador Limpa, integrado pela empresa Torre Empreendimentos, à qual pertencia o logotipo constante do contêiner supostamente envolvido no acidente.

7. O Juízo de primeiro grau oportunizou a produção de outras provas, mas a Requerente, expressamente, declarou não possuir outros elementos, além dos documentos já anexados, o que inviabilizou o aprofundamento probatório necessário à formação do juízo de convicção.

8. A ausência de prova mínima do nexo causal impossibilita o reconhecimento da responsabilidade civil da LIMPURB, mesmo sob o regime de responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 321, parágrafo único; 345, IV; 373, I; 85, §2º e §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020; TJ-BA, APL 0501670-65.2014.8.05.0113, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 30.01.2020; TJ-MT, Apelação Cível 1002405-51.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8007478-36.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de
Salvvador
,
tendo como Apelante
CRISTIANE ALVES SILVA,

send
o
Apelad
a

LIMPURB EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR -

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.